Tribunal: TJMT
Processo: 1072334-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072334-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DUCINEIA SIMIAO SILVA - CPF: 025.628.541-10 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. TENTATIVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida requer a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 2009 a 2022, na função de professor e, via de consequência, a condenação do Recorrente ao pagamento dos valores do FGTS do período correspondente e não prescrito.

2. O Recorrente propôs ação idêntica em 2021, na qual objetivou o recebimento dos valores de FGTS de 2009 a 2021, obtendo julgamento procedente, processo n° 1001249-10.2021.8.11.0047.

3. Em 30/11/2023 propôs a presente ação com fim de receber, novamente, o pagamento do FGTS do período de 2009 a 2022, configurando má-fé processual, com nítido intendo de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

4. A mera alegação recursal de que consta nos pedidos a “compensação de valor pago” não demonstra boa-fé, vez que em análise à inicial não há qualquer informação sobre a propositura e resultado de processo anterior (1001249-10.2021.8.11.0047) e seu resultado, reforçando a conduta reprovável de má-fé processual, “venire contra factum proprium”, conduta que deve ser combatida.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei n.o 12.153/09.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024